Tribunal: TJBA
Processo: 0002505-04.2019.8.05.0027
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) 0002505-04.2019.8.05.0027 COMARCA DE ORIGEM: BOM JESUS DA LAPA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0002505-04.2019.8.05.0027 RECORRENTE: JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS ELENCADAS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A decisão de pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras e das causas de aumento só é possível quando incontroversa, dada a competência do Conselho de Sentença para a análise da sua ocorrência. Cabe ao juízo da execução a análise da possibilidade de isenção das custas processuais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 00025054-04.2019.8.05.0027, da comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figura como recorrente João Batista Alves de Souza e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão eletrônica de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07242(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)0002505-04.2019.8.05.0027)